Tribunal: TJDFT
Processo: 0748535-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DAS PESSOAS PORTADORAS DE TRANSTORNOS MENTAIS. RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. DESINTERNAÇÃO. PLANO DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. INDEVIDA INTERFERÊNCIA NA COMPETÊNCIA.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver cumulativa demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível
2. A Lei no 10.216/2001 dispõe acerca da proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, lhes assegurando, dentre outros, os direitos “ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades”; “ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis”; e, ainda, “ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental”, conforme art. 2o, parágrafo único, incisos I, VIII e IX, de referida lei.
3. Constatado que o autor agravante está recebendo os devidos cuidados médicos necessários na Ala de Tratamento Psiquiátrico não há que se falar em perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
4. Verificando-se que o Juízo da execução penal destacou ser impossível a imediata desinternação sem a apresentação de um plano de desinstitucionalização do paciente, com a indicação de um local adequado ao seu atendimento, configura indevida interferência na competência daquele Juízo a concessão de tutela de urgência para se determinar o imediato acolhimento do autor agravante em residência terapêutica ou instituição congênere.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.